Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. RECUSA DE PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de valores devidos referentes a contrato de prestação de serviços fotográficos. A apelante sustenta que (i) o contrato previa pagamento pós-entrega do material, o que não teria ocorrido; (ii) a autora descumpriu cláusula contratual ao não agendar presencialmente a escolha das fotografias; e (iii) há litigância de má-fé e abuso de direito por parte da apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de pagamento estava condicionada à entrega das fotografias físicas; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual pela não realização da seleção das fotos de forma presencial; e (iii) determinar se houve litigância de má-fé por parte da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato estabelece que o pagamento deveria ser efetuado antes da entrega das fotos, não havendo exigência de entrega física como condição para o adimplemento da obrigação.
4. A apelante teve acesso aos arquivos digitais das fotografias por meio da plataforma disponibilizada pela autora, o que permitia a seleção das imagens para impressão, não havendo prejuízo pela ausência de encontro presencial.
5. Não se verifica litigância de má-fé por parte da autora, pois há prova documental de que a demandante cumpriu suas obrigações contratuais e disponibilizou as imagens digitais à requerida.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.